Tribunal: TJMT
Processo: 1010564-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010564-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]
Parte(s):

[JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), RODINEI DUARTE LOPES MOREIRA - CPF: 050.070.131-88 (AGRAVANTE), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PrevidenciáriO – AÇÃO DE Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez - tutela provisória de urgência INDEFERIDA - Ausência de prova que evidencie a incapacidade laborativa – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se pode deferir a tutela provisória de urgência quando a matéria discutida nos autos principais não se perfaz em
“prova inequívoca”
do alegado, já que se faz necessária a produção de prova pericial que ateste a presença da incapacidade do agravante para o trabalho, requisito indispensável para o pretendido restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rodinei Duarte Lopes Moreira
, em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez c/c Antecipação de Tutela n. 1014312-57.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Aduz o agravante, em suas razões recursais, que está impossibilitado de laborar, aguardando realização de cirurgia, tendo esposa e bebê recém-nascido para sustentar e não restou alternativa quando se deparou com a tutela de urgência extremamente necessária ter sido negada pelo juiz singular.

Alega ser notório e cediço o perigo de dano/risco no caso em comento, pois se encontra incapacitado e o caráter alimentar do benefício traduzem um quadro de urgência que exige pronta resposta do Judiciário.

Recurso tempestivo e o agravante sob o pálio da gratuidade judiciária, deferida em primeiro grau.

O Relator anterior postergou a apreciação da tutela antecipada para o julgamento do recurso, tem em vista que inexiste laudo contemporâneo à época do ajuizamento da demanda que pudesse demonstrar a probabilidade do direito alegado.

O agravado, intimado, não apresentou a contraminuta.

A Procuradoria-Geral do Justiça deixou de manifestar, por inexistir as hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178 do NCPC.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021